Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. APREENSÃO DE VINTE E QUATRO PLANTAS DE MACONHA DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PACIENTE PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA GRAVE OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. CONFIRMADA A LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 Paciente presa em flagrante acusada de infringir os artigos 33, § 1o, inciso II, e 35, da Lei 11.343/2006, ao se constatar que seu companheiro, Delegado de Polícia, junto com os filhos, cultivavam plantas de maconha em uma chácara alugada no nome dela, onde havia estufas, sementes e outros equipamentos propícios ao cultivo. A busca e apreensão decorreu de mandado expedido após notícia anônima informando que o seu companheiro e os filhos dele traficavam drogas de forma associada.

2 Os fatos atribuídos à paciente são diferenciados em relação aos demais suspeitos, pois os elementos conhecidos até agora a envolvem apenas por estar em seu nome o carro que companheiro usava para ir à chácara, o contrato de locação e as contas de água e luz do imóvel. Ademais, nada obstante a quantidade de plantas de cannabis apreendida e todo o aparato usado para cultivá-las, entende-se que a prisão preventiva é medida excessiva e desproporcional, haja vista as condições pessoais favoráveis. Há que se ponderar que, aos trinta e nove anos de idade conserva a primariedade, tem formação superior e estuda em curso de farmácia, cuidando, ainda, de uma filha com treze anos de idade, não havendo motivos concretos para supor que em liberdade voltará a delinquir. Ademais, o crime em apuração não envolveu violência ou grave ameaça e a gravidade abstrata da plantação de maconha não é suficiente para a imposição da medida extrema, conforme julgado desta Corte.

3 Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.